Tribunal: TJDFT
Processo: 0752577-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752577-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. e Bradesco Seguros S.A. em face da r. decisão (ID 22226581 - Pág. 320-321) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Juliana Domingues Moreira, determinou que os Agravantes paguem o débito remanescente, no valor de R$ 15.084,68 (quinze mil oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), mais multa e honorários. A Agravada apresentou manifestação, em que informa que “peticionou nos autos do processo de origem (0710685-32.2019.8.07.0020) desistindo da diferença decorrente da atualização dos valores devidos”, razão pela qual requer “a revogação da decisão em sede de liminar que determinou a suspensão do processo de origem, bem como a extinção do Agravo de Instrumento sem resolução de mérito em face da perda de seu objeto” (ID 22996836). Em consulta ao processo de origem (autos no 0710685-32.2019.8.07.0020), verifiquei que o d. magistrado a quo ainda não analisou o requerimento da Autora/Agravada. Diante desse cenário, intimem-se os Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da petição de ID 22996836, informando se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator